Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 23818067, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 17727687, que serviram de base para o precatório expedido em favor do servidor anuente CLEBER MARTINS PAYÃO (ID. 21194942), sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. No ID 66606054, determinou-se a retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de CLEBER MARTINS PAYAO (cálculos de ID: 17727687 e Precatório no 0748101-60.2020.8.07.0000 - ID: 21194942). Os novos cálculos foram acostados no ID: 68412411. O exequente e o Distrito Federal concordaram com os cálculos (ID: 68930788 e 72547409). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 68412411, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Preclusa esta decisão, determino a retificação do requisitório constante no ID: 21194942 (PCT n. 0748101-60.2020.8.07.0000), referente ao substituído processual CLEBER MARTINS PAYÃO, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE. A petição de ID: 71869410 será analisada posteriormente. I. Brasília, 6 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR